Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. SUFICIENTE. DÍVIDA. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. DEDICAÇÃO AO LAR E À FAMÍLIA. LONGO PERÍODO. PRAZO FINAL. FIXAÇÃO. NÃO PERTINENTE.
1. Nada obsta que, havendo documentação comprobatória suficiente, seja realizada a partilha dos eventuais direitos sobre o imóvel doado pelo Poder Público durante a constância do casamento, por possuírem manifesta expressão econômica.
2. Apesar da presunção relativa de que as dívidas contraídas pelos cônjuges são solidárias e em prol da família, impõe-se à parte, em sua pretensão de partilha, comprovar, de forma suficiente, o fato constitutivo de seu direito mediante a efetiva juntada dos contratos que geraram a dívida, de modo a permitir o conhecimento das cláusulas, condições, prazos e valores atinentes aos empréstimos realizados.
3. Indevida a partilha de dívida quando ausente comprovação contratual do negócio pactuado.
4. Razoável a fixação de alimentos em atenção às possibilidades do então cônjuge provedor do lar e da família e as necessidades da alimentanda que se dedicou ao lar durante a constância do casamento.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, os alimentos devidos entre ex-cônjuges, em regra, possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna condições de reinserção no mercado de trabalho ou de adquirir sua autonomia financeira.
6. A dedicação do cônjuge virago aos cuidados do lar e da família por longo período de tempo, aliado à idade avançada (idosa) e ao afastamento de atividades profissionais, em evidente falta de experiência laboral, conduz a uma presumida, dificultosa e incerta realocação no mercado de trabalho, não sendo pertinente, dadas as peculiaridades do caso, fixar-se um prazo determinado final para os alimentos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.